Tribunal: STF
Processo: Rcl 67883
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de São Luís contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (Processo 0016906-27.2022.5.16.0001), a qual teria violado o que decidido pela CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011, bem como a tese fixada no Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A parte beneficiária da decisão ora atacada propôs reclamação trabalhista perante o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, em face da pessoa PAS SEGURANCA PRIVADA LTDA e do Município de São Luís, buscando o pagamento de verbas rescisórias e depósitos ao FGTS, decorrentes de contrato de trabalho firmado com a primeira reclamada. 



    Em acórdão (ID. a75dfcb), o ente público foi condenado de forma subsidiária em decisão, que acabou por violar o art. 102, §2º da CF c/c art. 71 da Lei nº 8.666/93, em razão da inobservância ao decidido na ADC nº 16 e no RExt nº 760.931, consoante se verifica abaixo: 



    [...]



    No presente caso, verifica-se que a decisão reclamada entendeu que a Administração Pública deveria ser responsabilizada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas, enfatizando que o ônus probatório seria do ente público. 



    Ora, doutos Ministros, ao atribuir à Administração o ônus probatório ou até mesmo desqualificar toda e qualquer prova levada a juízo, a Justiça trabalhista incorre na figura da responsabilização automática combatida por esta Corte Suprema nos julgamentos citados. 



    É inegável que a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho reconheceu a responsabilidade subsidiária do ente público sob o argumento de que caberia a este demonstrar a ausência de culpa no processo de fiscalização do contrato de terceirização.



    [...] 



    Ora, ínclitos Ministros, carece de comprovação real de um efetivo e sistemático comportamento negligente, tampouco prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o suposto dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida pelo STF no julgamento da ADC 16 e dos RExts 760.931 e 958.252. 



    Diante disso, inevitável acatar ausência de responsabilidade subsidiária do ente público ”



    Ao final, requer “a cassação definitiva da decisão proferida 2ª Turma do TRT - 16ª Região, nos autos do 0016906-27.2022.5.16.0001 determinando-se a observância da orientação firmada pelo STF no julgamento dos Recursos Extraordinários 760.931, 958.252 e da ADI 16, afastando-se, por consequência, a responsabilidade subsidiária do ora reclamante ” (eDoc. 1, fl. 25).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931, Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017, cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”



    Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados na decisão reclamada (eDoc. 3, fls. 200-202):



    “Restou incontroverso que o autor foi contratado pela primeira reclamada, na função de Vigilante, para prestar serviços para o segundo réu. 



    Assim, embora tal relação de trabalho não forme vínculo de emprego com o tomador de serviços (Município de São Luís), é pacífico o entendimento de que o inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador implica responsabilidade subsidiária do tomador de serviços, inclusive quanto aos órgãos da administração direta, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista, quanto àquelas obrigações, desde que este tenha participado da relação processual e conste também do título executivo judicial, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei nº 8.666/93, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora (Súmula nº 331, IV e V, do TST). 



    Nesse contexto, entendo que a decisão recorrida não merece reforma, posto que a contratação celebrada nos moldes da Lei 8.666/93 não pode constituir óbice à efetividade dos direitos sociais trabalhistas, erigidos ao patamar de direitos fundamentais pela ordem constitucional vigente. 



    Até porque admitir que o ente público, na qualidade de tomador de serviços, não seja responsabilizado pelos encargos da contratação interposta implica em transferir ao empregado os riscos do empreendimento, colocando-o à mercê de um contrato entre seu empregador e um terceiro que disponha sobre sua força de trabalho, com a violação de todo o arcabouço protetivo que fundamenta a própria existência do Direito do Trabalho, e no qual devem pautar-se as relações sociais trabalhistas, especialmente os princípios da dignidade da pessoa humana, do valor social do trabalho e da proteção. 



    [...]



    Nessa esteira, cabe analisar a responsabilidade do ente público em decorrência das culpas in eligendo e in vigilando, quando o tomador dos serviços deixa de tomar as cautelas necessárias no momento da contratação da empresa prestadora de serviços ou de averiguar-lhe a idoneidade financeira, bem como por ser omisso em fiscalizar o cumprimento do objeto do contrato de prestação de serviço. 



    No caso em exame, competia ao Município comprovar a regularidade da fiscalização do cumprimento do contrato e das disposições previstas na Lei nº 8.666/93, ônus do qual não se desincumbiu, vez que não há nos autos provas de que concretamente fiscalizou a execução dos contratos. 



    Os documentos apresentados não demonstram a real fiscalização do contrato. Alguns documentos trata de ‘notificação de débitos fiscais’. Outras foram notificações à empresa contratada para apresentar comprovante de pagamento de salários e impostos. Porém, de tudo, se pode observa é que, embora a empresa contratada descumprisse os direitos dos empregados, de forma recalcitrante e reincidente, e mesmo sendo esse fato de pleno conhecimento do Município, o recorrente nunca tomou medidas adequadas e aptas a promover o cumprimento das obrigações trabalhistas, as quais, de maneira contumaz, não foram observadas pela empresa terceirizada. 



    Cumpre ressaltar que o dever de fiscalização do município não se esgota com meras notificações à empresa empregadora. Pelo princípio da eficiência administrativa, que rege a Administração Pública (art. 37 da CF/88), para o ente público se desincumbir da responsabilidade é necessário demonstrar que promoveu de forma eficaz todos os procedimentos legais de controle, previsto na lei e/ou no contrato. 



    Nesse passo, notadamente não há dúvidas que o recorrente foi omisso ao não fiscalizar se o prestador de serviços estava cumprindo, relativamente aos trabalhadores, com suas obrigações trabalhistas, incidindo em culpa in vigilando, restando configurada a responsabilidade subsidiária do ente público.”



    No particular, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (RCL 28.459-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 7/2/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao Reclamante (0016906-27.2022.5.16.0001 ).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente